Tribunal: TJMT
Processo: 1000765-24.2022.8.11.0026
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000765-24.2022.8.11.0026
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PAULO CESAR FALCAO GRANJA - CPF: 172.741.501-97 (RECORRENTE), POLYANA GONCALVES MACHADO - CPF: 042.399.181-70 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº: 1000765-24.2022.8.11.0026

Origem: Juizado Especial Cível de Arenápolis

Recorrente (s): PAULO CESAR FALCAO GRANJA

Recorrido (s): BANCO BMG S/A

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 26/06/2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – DADOS DIVERGENTES – DANO MORAL OCORRENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Nas relações de consumo o ônus da prova é invertido, devendo a Reclamada desconstituir as provas colacionadas pelo Reclamante.

Ante a demonstração de realização de empréstimo não solicitado pelo consumidor, deve ser reformada a sentença que julgou improcedente a ação.

Ocorre ainda o dano moral, pelo prejuízo financeiro no seu benefício previdenciário, causando dor, angústia e humilhação suficientes a gerar a indenização pelos danos morais, cabendo ao magistrado a fixação de valores dentro da razoabilidade e proporcionalidade.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Em pauta,
Recurso Inominado
em face da sentença proferida pelo juízo monocrático julgou improcedente a ação proposta, sob fundamento de que a instituição financeira comprovou a avença celebrada entre as partes.

A parte Recorrente se insurge contra esta sentença, alegando que não solicitou o referido empréstimo consignado. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença de improcedência e julgar procedentes os pedidos formulados na petição inicial.

As partes Recorridas, em contrarrazões, requereram a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Em síntese, o Recorrente alega que é beneficiário do INSS, possuindo dois empréstimos junto ao Banco BRADESCO.

Afirma que notou descontos indevidos em sua aposentadoria, que se iniciaram em 04/07/2018, e que somados chegam ao total de R$ 10.215,92 já descontados, alegando nunca ter contratado empréstimo do Banco BMG.

Em sua defesa, o
Banco BMG juntou o suposto contrato no ID n° 162707209 e documentos pessoais, porém, em nome de terceiro alheio à lide
, HERINALDO NASCIMENTO DA SILVA, e o comprovante de TED no ID n° 162707211, este sim em nome do Autor PAULO CESAR FALCAO GRANJA.

A Reclamante na impugnação, rebateu os documentos juntados, repetindo sua tese nas razões de recurso, sendo que o Banco BMG em contrarrazões não retificou os documentos, oportunidade em que poderia corrigir juntando o contrato em nome do Autor.

Tal fato confirma a ocorrência de fraude e a fragilidade no processo de contratação.

Destarte, tudo caminha no sentido de fraude contra o autor. No entanto, o risco da atividade deve ser suportado pelas empresas.

Com a inversão do ônus da prova, caberia à Recorrida comprovar/justificar a contratação. Não havendo provas cabais neste sentido, imperioso reconhecer que a invalidade do contrato e que a manutenção dos descontos é indevida.

Desta feita, diante de tais assertivas, somente resta acolher o pleito exordial, devendo ser reformada a sentença de improcedência proferida nos autos pelo juízo monocrático.

Portanto, determino que o recorrido BANCO BMG S.A. se abstenha de descontar do benefício da recorrente a parcela do empréstimo discutido nos autos, no valor de R$ R$ 217,36 (duzentos e dezessete reais e trinta e seis centavos), bem como, decido que os valores das parcelas já cobradas sejam devolvidos, de forma dobrada, moldes do artigo 42, § único do CDC, mesmo as descontadas no curso do processo.

Dado o lapso temporal, deve ser apresentado pelo exequente os valores que foram descontados mês a mês, com os cálculos nos moldes determinados neste voto, sendo mera questão aritmética.

Em relação aos danos morais
, entendo que, o fato de se efetivar a cobrança / pagamento indevido de empréstimo não contratado causaram prejuízos ao consumidor, de forma deliberada, gerando, assim o dever de indenizar, causando o sofrimento, a dor, a angústia a humilhação do mesmo, suficiente a gerar o direito de se ver indenizado por violação à sua moral, de onde, me valendo de tais elementos, bem como, dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade arbitro a condenação no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

Por fim, registro que não há que se falar em compensação, visto que o autor não recebeu o valor do empréstimo, pelo menos ao que assim cabia demonstrar pela parte reclamada e não se desincumbiu do ônus que lhe cabia.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença de improcedência, e nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
a ação proposta para:

a)

DECLARAR
a inexistência de relação jurídica entre as partes;

b) DETERMINAR
a suspensão imediata dos descontos pelo BANCO BMG S/A, sob pena de aplicação de multa de R$100,00 (cem reais) a cada desconto, limitada ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que poderá ser revista em caso de renitência da empresa, pelo magistrado de 1º grau;

c) CONDENAR
a parte recorrida BANCO BMG S.A. ao pagamento de indenização material,
de todas as parcelas descontadas,
de forma dobrada, nos moldes do art. 42, § único do CDC, que deverão ser atualizadas pelo INPC a partir da data de cada pagamento de cada parcela, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida, para as parcelas que já tinham sido descontadas antes do ajuizamento da ação. Ao passo que, para as parcelas descontadas no curso da demanda, após a citação, a devolução também se fará na forma dobrada, porém, com a atualização monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês, nesse caso,
ambos
a partir da data do desconto indevido no curso da demanda, sendo, portanto, dois períodos distintos a serem executados;

d) CONDENAR
a parte recorrida, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
que deverão ser atualizados pelo INPC a partir desta data e ainda com juros de mora de 1% ao mês a partir da do evento danoso, que é o primeiro desconto (Súmula 54 do STJ);

Determino que a Secretaria da
TRU envie a intimação para o BANCO BMG S.A. por AR, para que não se alegue a ausência de intimação pessoal da obrigação de fazer, para não vir futuramente a invocar a Súmula 410 do STJ.

Mais uma vez anoto que não se trata de decisão ilíquida, cabendo mera aritmética pelo autor, na fase executiva com os valores que foram descontados antes do ajuizamento da ação e ainda os que foram descontados no curso da demanda.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023